Tribunal: TJPA
Processo: 0000059-59.2012.8.14.0015
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0000059-59.2012.8.14.0015

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RECORRIDO: VALCLEI PRATA DE OLIVEIRA, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

PROCESSO Nº 0000059-59.2012.8.14.0015.

RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL.

PROCURADORA: MÔNICA CRISTINA GONÇALVES MELO DA ROCHA.

RECORRIDO: VALCLEI PRATA DE OLIVEIRA.

DEFESA: MAYANA BARROS JORGE JOÃO – DEFENSORA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA.

RELATOR: DES.
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA EM CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALTERAÇÃO DE QUALIFICADORA NA DECISÃO DE PRONÚNCIA. CORRELAÇÃO ENTRE ACUSAÇÃO E DECISÃO. QUALIFICADORAS DEVEM SER SUBMETIDAS AO JÚRI QUANDO MINIMAMENTE AMPARADAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público Estadual contra decisão do Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA que pronunciou VALCLEI PRATA DE OLIVEIRA pelo art. 121, § 2º, II, do CP, embora a denúncia descrevesse a qualificadora do art. 121, § 2º, IV, do CP (recurso que dificultou a defesa da vítima); o Parquet pleiteia a reforma para que conste a qualificadora do inciso IV.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão de pronúncia pode alterar a qualificadora narrada na denúncia (inciso IV) para outra (inciso II), ou se deve submeter ao Tribunal do Júri a qualificadora originariamente imputada, diante de indícios mínimos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A pronúncia é juízo de admissibilidade da acusação (CPP, art. 413), bastando prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, sem exame exauriente do mérito.

4. Qualificadoras descritas na denúncia e minimamente amparadas no acervo indiciário devem ser submetidas ao Tribunal do Júri, somente podendo ser afastadas quando manifestamente improcedentes, sob pena de usurpação da competência do Júri (STJ, AgRg no AREsp 1.720.039/RS; AgRg no REsp 1.738.946/GO; STF, HC 118.770/SP).

5. A substituição da qualificadora narrada na denúncia por outra, sem manifesta improcedência da originária, afronta o princípio da correlação entre acusação e decisão (CPP, art. 383), impondo o restabelecimento da capitulação imputada pelo Ministério Público.

6. No caso, a narrativa acusatória indica, em tese, emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima (art. 121, § 2º, IV, do CP), devendo tal qualificadora ser apreciada pelo Conselho de Sentença.

IV. DISPOSITIVO

7. Recurso provido.

_____________

Dispositivos relevantes citados
:

CP, art. 121, § 2º, II e IV; CPP, arts. 413, 383 e 610.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1.720.039/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, DJe 12.04.2019; STJ, AgRg no REsp 1.738.946/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 21.06.2019; STF, HC 118.770/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 03.08.2015.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
30 dias do mês de
outubro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
Recurso Penal em Sentido Estrito
interposto pelo
Ministério Público Estadual,
contra a decisão do MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Castanhal/PA, na qual pronunciou VALCLEI PRATA DE OLIVEIRA, como incurso nas sanções do
art. 121, § 2º, inciso II, do Código Penal
(ID 19545790 e 19545792).

Narra a denúncia (ID 19545610):

“DOS FATOS

Narram os autos de inquérito policial que, no dia 30 de julho de 2011, por volta das 16:30horas, o acusado VALCLEI PRATA DE OLIVEIRA, VULGO "NANAM", em concurso com outro homem identificado apenas pelo prenome de ROGÉRIO, assassinou com golpes de pedra, faca e tiros de arma de fogo a vítima Edson da Silva Costa.

O delito ocorreu na via pública, mais precisamente na Rua Principal, Ana Júlia complemento: Invasão do Novo Estrela III.

Consoante apurado, a vítima estava na via pública, caminhando, quando o coautor identificado somente pelo prenome de Rogério disse-lhe, textuais, "NÃO CORRE". A vítima virou-se para olhar para Rogério e, ao vê-lo empunhando uma arma de fogo tipo revolver em sua direção, gritou, textuais, "EI RAPAZ, TU VAIS ME MATAR POR QUE?", momento em que Rogério efetuou dois disparos em sua direção. Nesse momento, surgiu na cena do crime o acusado VALCLEI, VULGO NANAM, o qual aplicou contra a vítima o golpe corporal conhecido como "rasteira", consistente em passar uma das pernas, em um meio giro rápido e forte, contra as pernas de outrem, com o intuito de fazer a pessoa ficar momentaneamente sem pisar no chão e, dessa forma, cair ao solo. Assim, de fato a vítima jazeu e, na sequencia, o acusado passou a golpear seu rosto com uma pedra.

O outro agente, de prenome Rogério, ainda sacou de uma faca e aplicou vários golpes no jovem que estava caído ao chão.

Pouco depois, a Polícia Militar chegou ao local, mas não conseguiu prender os agentes em flagrante.

Toda a sequência acima descrita, de extrema violência, foi visualizada pelo ajudante de pedreiro Ailton de Carvalho Modesto, que fazia o reboco de uma casa nas proximidades do local do crime. Ele informou à Polícia que tanto o acusado VALCLEl quanto Rogério são tidos como traficantes de drogas naquelas imediações. Em relação à vítima, a testemunha diz nunca tê-la visto antes do dia de sua morte, e, portanto, desconhece os motivos que levaram "Nanam" e ROGÉRIO a cometerem homicídio de forma tão brutal.

A testemunha disse, ainda, que o acusado estava residindo há pouco tempo naquele bairro onde ocorreu o homicídio.

A Polícia não logrou êxito nas diligências efetuadas para identificar e qualificar ROGÉRIO, motivo pelo qual fica excluído, por ora, da denúncia, a qual poderá vir a ser aditada caso a qualificação do agente venha a ser conhecida no curso do processo ou posteriormente, dentro do prazo prescricional.”

Razão pela qual o
Parquet
requereu a condenação nos termos do art. 121, §2º, inciso IV do Código Penal.

Em alegações finais, o Ministério Público requereu a condenação pela prática do crime descrito no art. 121, §2º, inciso II do Código Penal (ID 19545781).

Irresignado, o representante do Ministério Público, em razões recursais, pleiteia que seja reformada a sentença de pronúncia, considerando o equívoco do juízo primevo quanto à capitulação do tipo penal, requerendo a pronúncia do recorrido pelo crime previsto no art. 121, § 2°, inciso IV do Código Penal (ID 19545801).

Em contrarrazões, a Defensoria Pública Estadual, opina pelo não conhecimento do recurso por ausência de interesse recursal (ID 19545814).

Em juízo de retratação o juízo de 1º grau manteve a decisão de pronúncia (ID 19545815).

Na Superior Instância, a douta Procuradoria de Justiça, exarou parecer pelo conhecimento e, no mérito, pelo provimento do recurso para que seja reformada a sentença de pronúncia, acrescentando o inciso IV, assim, devendo o acusado ser pronunciado pelo art. 121, §2º, incisos II e IV do Código Penal (ID 21101640).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Passo à análise das teses apresentadas pelo recorrente.

MÉRITO

A insurgência, ministerial reside no fato de que, a decisão de pronúncia merece reforma, uma vez que, proferida em desfavor do réu, para que fosse submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, pela prática do crime tipificado no
art. 121, §2º, inciso II (motivo fútil),
para a alteração da tipificação penal da qualificadora prevista no
inciso

IV
do referido dispositivo, meio que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima.

O recurso merece provimento.

O juízo primevo, ao discorrer sobre a qualificadora, assim decidiu (ID 19545792):

(...) Quanto as qualificadoras do crime sustentadas pelo Ministério Público em face da ausência de elementos fortes de convicção que venham demonstrar, de maneira incontroversa, a inadequação das qualificadoras apresentadas na denúncia, não há como em sede de pronúncia, subtraí-las da apreciação pelo Juízo natural, o Tribunal do Júri, assim entendo necessário mantê-las.

Desta feita, com fundamento no artigo 413 do Código de Processo Penal, PRONUNCIO o denunciado Valclei Prata de Oliveira, qualificados nos autos para ser submetido a julgamento peio Tribunal do Júri, como incurso nas sanções punitivas do Art. 121, $2°, inciso II (motivo fútil), do Código Penal Brasileiro. (...)

A decisão de pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, de modo que basta a comprovação da materialidade do fato e a presença de indícios suficientes de autoria (art. 413 do CPP).

Quanto às qualificadoras, prevalece na doutrina e na jurisprudência o entendimento de que devem ser submetidas ao Conselho de Sentença todas aquelas minimamente amparadas pelo acervo probatório, sendo possível seu afastamento pelo juízo togado apenas quando manifestamente improcedentes.

O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou de forma reiterada:

•
“A exclusão de qualificadora somente é possível quando manifestamente improcedente, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.”
(STJ, AgRg no AREsp 1.720.039/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª Turma, DJe 12/04/2019).

•
“Na decisão de pronúncia, as qualificadoras descritas na denúncia devem ser mantidas quando amparadas em elementos indiciários, sendo da competência do Tribunal do Júri o julgamento de sua efetiva caracterização.”
(STJ, AgRg no REsp 1.738.946/GO, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 21/06/2019).

O Supremo Tribunal Federal, em igual direção, já assentou:

•
“A decisão de pronúncia não deve adentrar no mérito da qualificadora, bastando a demonstração de indícios mínimos para sua submissão ao Tribunal do Júri.”
(STF, HC 118.770/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 03/08/2015).

Assim, ao modificar a capitulação constante da denúncia, substituindo a qualificadora do inciso IV pela do inciso II, o magistrado incorreu em afronta ao princípio da correlação entre acusação e decisão (art. 383 do CPP), visto que lhe é vedado alterar a imputação ministerial sem que haja manifesta improcedência da qualificadora.

No caso dos autos, a denúncia narrou circunstâncias que, em tese, evidenciam o recurso que dificultou a defesa da vítima, de modo que deve ser restabelecida a capitulação originária.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, dou provimento ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público, para reformar a decisão de pronúncia e determinar que o réu seja pronunciado pela prática do crime de homicídio qualificado nos termos do art. 121, §2º, inciso IV, do Código Penal, em conformidade com a denúncia.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargador
SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Relator

Belém, 04/11/2025